Tribunal: TJES
Processo: 5002852-31.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002852-31.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MAURICEIA DA SILVA
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL SERRANO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5002852-31.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIANA MAURICEIA DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO RIGAMONTE MONTEIRO - ES39623

RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL SERRANO LTDA
Advogados do(a) RECORRIDO: JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A, PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002852-31.2021.8.08.0048

Recorrente: LUCIANA MAURICEIA DA SILVA

Recorrido: CENTRO EDUCACIONAL SERRANO LTDA - EPP

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIANA MAURICEIA DA SILVA

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve nulidade na tramitação do processo b) que a citação não pode ser considera válida c) que o processo precisa ser anulado para posterior regular tramitação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve nulidade na tramitação do processo, notadamente quanto a citação da recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Adentrando à questão, o artigo 52, inciso IX da Lei 9099/95 possui um rol restritivo de possibilidades de argumentos a serem apresentados nos embargos executórios, uma vez que nesta etapa processual, há uma clara limitação à atividade de cognição, vejamos in verbis:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

A requerida alega nulidade de citação, matéria essa, inclusive já debatida em sede de Embargos de Declaração, quando da sentença proferida.

Contudo, não há que se falar em nulidade de citação, visto que, como se verifica na contestação apresentada pela Requerida (id 6726207), esta tomou ela conhecimento do presente processo por meio da citação validamente realizada, seguindo as determinações da legislação processual civil.

Assim, entendo que não há que se falar em nulidade de citação.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos à Execução e JULGO OS MESMOS IMPROCEDENTES.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)